Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729694-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: MARIA JACQUELINE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal, verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento. Em sendo assim, intime-se a parte apelante para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica a parte apelante desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora